Tribunal: STF
Processo: RHC 194440
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INDEVIDO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, bem como à reanálise dos pressupostos fáticos de incidência das qualificadoras, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.
    2. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, haver prova da materialidade de autoria e materialidade do crime de homicídio e suas qualificadoras. Dessa forma, a decisão dos Jurados não foi manifestamente contrária às provas dos autos, mas, simplesmente, acolheu uma das versões apresentadas e debatidas em plenário, amparada em testemunhos idôneos e perícia técnica, razão pela qual deve ser mantida. Inviável, pois, nesta célere via do habeas corpus, que exige prova pré-constituída, pretender conclusão diversa.
    3. Não se constata vício de fundamentação do acórdão proferido pelo Tribunal a quo, porquanto houve análise pormenorizada dos testemunhos e interrogatório, sendo, portanto, necessário verdadeiro revolvimento fático probatório para se concluir de maneira diversa. De fato, o agravante tem o intuito de rearranjar as conclusões acerca das bases fáticas do Tribunal a quo, para, a partir dessa mudança de paradigma, anular, por falta de fundamentação, o acórdão da apelação, no qual foi afastada a alegada contrariedade da conclusão do júri com as provas amealhadas nos autos, o que não se coaduna com a via do ‘’writ’.
    4. Agravo regimental desprovido. ”
    (HC 592.289-AgR/PR, Ministro Ribeiro Dantas)
    Em suas razões, a parte recorrente, em síntese, pretende o reconhecimento da nulidade do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, por ausência de fundamentação idônea atinente ao exame das qualificadora reconhecidas pelos jurados.
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não provimento do recurso ordinário.
    É o relatório. Decido.
    Não há como prosperar a pretensão da parte recorrente.
    É que, para o eventual acolhimento da tese defensiva, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório examinado pelas instâncias ordinárias, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 101.806-AgR/SC, Ministro Luiz Fux; HC 146.291-AgR/MT; Ministro Ricardo Lewandowski; RHC 119.887/MS, Ministro Dias Toffoli).
    Nesse sentido, não vislumbro, na hipótese, flagrante ilegalidade ou teratologia a justificar a relativização de tal orientação. 
    Por fim, é oportuno salientar que o fato de o Conselho de Sentença, ao apreciar as provas apresentadas, acolher a tese da acusação em detrimento da tese defensiva não se confunde com decisão manifestamente contrária à prova, sendo isso o que ocorreu no caso em apreço.
    A propósito, cito trecho do acórdão do Tribunal de origem:
    “Assim, percebe-se que o Conselho de Sentença acolheu a tese da acusação e rejeitou a tese defensiva, sendo que o caderno processual possui fartas provas comprovando a versão escolhida. 
    [...] Dessa forma, a decisão dos Jurados não foi manifestamente contrária às provas dos autos, mas, simplesmente, acolheu uma das versões apresentadas e debatidas em plenário, amparada em testemunhos idôneos e perícia técnica, razão pela qual deve ser mantida." (e-STJ, fls. 50-54) 
    Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 26 de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator